Tribunal: TJPA
Processo: 0004393-97.2011.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004393-97.2011.8.14.0201

APELANTE: ELIZALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004393-97.2011.814.0201

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI-PA

APELANTE: ELIZALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: AÇÃO PENAL PUBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: (
04/02/2015)
. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA: (
14/07/2022
). SEM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA MÁXIMA EM CONCRETO
03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO
. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM
3 (TRÊS) ANOS
. LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO DE
7 (SETE) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS,
ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Deixo de apreciar o pedido da defesa, uma vez que reconheço a Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do CP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores componentes da 1
ª
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no m
é
rito
RECONHECER DE OF
Í
CIO A EXTIN
ÇÃ
O DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRI
ÇÃ
O, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito.

Julgamento presidido pela Excelent
í
ssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Bel
é
m/PA,
04
de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004393-97.2011.814.0201

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI-PA

APELANTE: ELIZALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: AÇÃO PENAL PUBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ELIZALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Distrital de Icoaraci/PA
(id.) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime Aberto, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
pelo crime tipificado no art. 129, § 9º do CPB. (Lesão Corporal no âmbito da violência doméstica)

Narrou à denúncia
(id.14380398), no dia 02/11/2011, pela parte da tarde, a vítima Cristiane Correa dos Santos Vasconcelos se encontrava na casa de parentes de seu esposo, o denunciado, no bairro Águas Negras, oportunidade em que chamou a atenção deste devido seu palavreado de baixo calão na frente de adolescentes, fato este suficiente para o acusado partir para cima da ofendida com socos, atingindo o rosto da mesma que ficou com hematomas e acionou a polícia militar para contornar a situação, ato contínuo em que todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para providências legais.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, §9º, do CPB.

Recebimento da Denúncia em
04 de fevereiro de 2015 (id.14380399)

Sentença prolatada em
14 de julho de 2022
no qual julgou parcialmente procedente a Denúncia e, em consequência,
CONDENOU
o acusado ELIZALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS DOS SANTOS, nas sanções punitivas do art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal. (id.14380442- pág.6)

Em razões recursais
(id.14380458), o recorrente pugnou:
1)
Da absolvição por insuficiência de provas, ante a incerteza existente nos autos capazes de alicerçar o juízo condenatório.

Em sede de contrarrazões
(id.14380461), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(id.14789711), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DO RECONHECIMENTO DE
EX OFFICIO
DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ELIZALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Distrital de Icoaraci/PA
(id. id.14380442) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime Aberto
, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos,
pelo crime tipificado no art. 129, § 9º do CPB. (Lesão Corporal no âmbito da violência doméstica).

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença penal condenatória, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que da data do recebimento da denúncia (
04/02/2015
) e a publicação da sentença (
14/07/2022)
, transcorreram mais de 3 (três) anos, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV e 110, § 1º, do Código Penal.

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
ELIZALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS DOS SANTOS
fora condenado a pena concreta e definitiva de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e 109, VI do CP, cujo o prazo prescricional é
3 (três) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 3 (três) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e art.109, VI todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da Denúncia (
04/02/2015)
até

a publicação da sentença penal condenatória (
14/07/2022
) transcorreram
7 (sete) anos 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro DE OFÍCIO extinta a punibilidade para o
ELIZALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS DOS SANTOS
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
DE OFÍCIO
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previsto no
Art. 129, § 9º
, do Código Penal imputado ao apelante

ELIZALDO ALMEIDA DE VASCONCELOS DOS SANTOS
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art. 107, inciso IV, c/c art. 109, VI 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém-PA,
04 setembr
o de 2023

DESA. ROSI MARIA FOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2023